Tribunal: STF
Processo: MS 35321
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em mandado de segurança. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de efeitos infringentes. Rejeição.



    1. Conforme assentado no acórdão embargado, a análise da tese veementemente reiterada na petição dos embargos de que seria cabível a transposição do cargo de celetista para estatutário foi verticalmente debatida e examinada no presente mandamus, com fundamento e amparo na Constituição Federal e na jurisprudência do STF, prevalecendo a orientação segundo a qual é obrigatório o prévio concurso público para a investidura de cargo na Administração Pública, conforme o art. 37, inciso II, da Constituição da República.



    2. Os embargantes reiteram a tese de nulidade da decisão de acolhimento dos embargos de declaração opostos pela União, com efeitos modificativos, para se denegar a segurança postulada nos presentes autos.



    3. Ficou registrado, contudo, nos votos majoritários do respectivo acórdão, que houve omissão, porquanto não teria sido apreciada anteriormente matéria relevante para o deslinde da causa relativa a situação flagrantemente inconstitucional, a qual foi decisiva para a solução jurídica adotada no mandamus, o que resultou no conhecimento e no provimento dos aclaratórios da União em sentido contrário à pretensão deduzida na petição inicial.



    4. Não há hipótese autorizadora da oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15), porquanto todas as teses ora articuladas já foram suficientemente debatidas, enfrentadas e fundamentadas nos autos.



    5. Embargos de declaração rejeitados.